Tribunal: TJMT
Processo: 0005207-49.2018.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0005207-49.2018.8.11.0007
Apelante: Wellington Nascimento Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de apelação criminal interposta por Wellington Nascimento Amaral contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 5207-49.2018.8.11.0007 – Código 172547, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06).
De acordo com a informação contida na certidão de p. 320 (Id. 28136991), a presente ação constitucional foi a mim distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 1005614-25.2019.8.11.0000, impetrado em favor do apelante (Id. 27834979).
Entretanto, o mencionado mandamus foi julgado prejudicado, haja vista a perda do seu objeto e foi extinto sem julgamento do mérito, circunstância que tem o condão de cessar a prevenção deste relator, nos exatos termos do art. 80, § 3o, RITJMT.
Dessa forma, ante a inviabilidade da incidência da regra prevista no art. 80, § 1o do RITJMT, e tendo em vista que o presente recurso foi inicialmente distribuído por sorteio ao eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro (Id. 27473467), determino seja o feito redistribuído ao relator sorteado (art. 80, caput, RITJMT), com as anotações pertinentes.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto